Tribunal: TJDFT
Processo: 0756557-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. MENSAGENS DE WHATSAPP. LICITUDE DA PROVA. DIREITO CIVIL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA CAMPANHA ELEITORAL SEM ASSINATURA. OUTROS MEIOS DE PROVA. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. As ferramentas eletrônicas como WhatsApp, áudio, e-mail são meios legítimos de prova dos negócios jurídicos, sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos de prova dos autos.
3. Além disso, conforme entendimento deste e. Tribunal: “Não devem ser consideradas ilícitas, por indevida a aplicação de raciocínio inerente à produção de provas na esfera penal, a veiculação de conversas por meio de aplicativo (WhatsApp) como elemento que corrobora o fato constitutivo alegado, tratando-se de modalidade atípica de prova admitida pela legislação processual civil e com aptidão de influir eficazmente na convicção do julgador (art. 369 do CPC), cuja impugnação deve ocorrer de forma específica, e não genérica, nos limites estabelecidos no art. 436 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1785508, 07144580620238070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023)
5. Salienta-se que o réu não negou a existência de vínculo laboral com os interlocutores das mensagens, limitando-se a pontuar a ilicitude da juntada.
6. Se os arquivos do conteúdo audiovisual produzido, a nota fiscal e as mensagens de WhatsApp trocadas entre o autor e os empregados do réu evidenciam a higidez do contrato, o preço acertado e os serviços prestados (IDs 56395346, 56395352 e 56395353), merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.